Tribunal: STF
Processo: HC 91372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - INSUBSISTÊNCIA DECLARADA MEDIANTE ACÓRDÃO -
   NOTÍCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR - INEFICÁCIA DA
   CONCESSÃO DA ORDEM - ILEGALIDADE INEXISTENTE. Uma vez julgado
   habeas corpus glosando a prisão preventiva, a notícia de decreto
   condenatório formalizado em data anterior torna prejudicada a
   ordem deferida.